Tribunal: STF
Processo: HC 232874
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 833.776/RO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente descumpriu as regras de monitoramento eletrônico, razão pela qual o Juízo das Execuções Penais reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (Doc. 3). 



    Buscando a anulação da medida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 6): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DELA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO REGISTRADA EM MÍDIA DIGITAL. POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir" (AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).



    2. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que, mutatis mutandis, "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório ou a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega o impetrante alega, em suma: resta devidamente evidenciado, sem a necessidade de revolvimento probatório, que o Magistrado de primeiro grau não fundamentou expressamente o motivo do reconhecimento da falta grave, limitando-se a fundamentar oralmente sua decisão, conforme se infere da Ata de Justificação [...]. Mister esclarecer que não estamos falando que não houve fundamentação, mas que esta fundamentação não constou expressamente da Ata de Audiência, ficando restrita à mídia digital. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nula a Decisão que reconheceu a falta grave do paciente, restabelecendo o status quo dele imediatamente anterior (prisão domiciliar). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não houve prejuízo ao paciente em decorrência da atuação do Juízo da Execução, conforme excerto do julgado ora impugnado:



    Quanto ao mérito propriamente dito, colacionei excerto do que ficou consignado pelo Tribunal de origem acerca da nulidade aventada (e-STJ fls. 19/20): 



    [...] observa-se que o impetrante busca a anulação da sentença condenatória, alegando que apenas o relatório e a parte dispositiva do decisum foram expressamente registrados, sendo que a fundamentação remete ao conteúdo da mídia, o que, em sua visão, configura uma flagrante ilegalidade por violação ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal e aos artigos 315, §2º e 405, §2º do Código de Processo Penal. 



    Cumpre ressaltar que tem sido entendimento consolidado nas Cortes deste país que a ausência de transcrição completa da sentença registrada por meio audiovisual não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    [...] 



    Ademais, das informações trazidas pela pelo juízo da ação originária, extrai-se que: 



    “A Unidade Prisional informou que o apenado descumpriu as regras do monitoramento. Em razão do segundo ofício juntado, foi determinada a intimação do paciente para que cumprisse com as regras do monitoramento eletrônico e que eventual reiteração no descumprimento poderia ensejar a revogação do benefício da prisão domiciliar e o seu recolhimento ao regime fechado. Posteriormente, sobreveio aos autos nova informação acerca do descumprimento das regras do monitoramento, razão pela qual foi determinado o recolhimento do paciente ao regime fechado e, por conseguinte, a revogação do benefício da prisão domiciliar. In casu, foi realizada audiência de justificação para apuração do descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar, na ocasião foi reconhecida a prática de falta grave, sendo convalidada a revogação do benefício da prisão domiciliar e, por conseguinte, determinado o cumprimento da pena no regime fechado. Sob a alegação de ausência de fundamentação da decisão que reconheceu a prática de falta gra ve, o paciente impetrou o presente Habeas Corpus. Todavia, como consta nos autos, a audiência de justificação foi realizada por meio de gravação audiovisual, na qual foi registrada a oitiva do paciente, as postulações feitas pelas partes e, por conseguinte, a fundamentação da decisão proferida, constando em ata as demais deliberações explanadas pelo magistrado ”. (id. 18344434). 



    Acrescente-se, como bem assentado pelo e. Procurador de Justiça em seu parecer, a realização da fundamentação em mídia digital encontra respaldo no Provimento Conjunto nº. 001/2012 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o qual regulamenta que “O registro audiovisual estender-se-á às manifestações e alegações finais das partes, quando cabíveis, manifestação do Ministério Público e proferimento da decisão ou da sentença, devendo, neste último caso, constar necessariamente da ata de audiência o dispositivo do julgado. ” Isto posto, entendo que exigir a transcrição integral ou uma sentença escrita separada seria desconsiderar o valor do registro da voz e da imagem do próprio juiz, colocando sua assinatura em uma folha impressa acima do que ele diz e registra, o que não possui lógica ou segurança, resultando em uma contraprodução à celeridade processual. 



    Portanto, analisando todos os elementos apresentados, conclui-se que a ausência de transcrição completa da sentença não prejudica o princípio do contraditório nem compromete a segurança do registro nos autos, assim como ocorre com a prova oral. 



    Não vislumbrei, assim, a nulidade apontada pela defesa.



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019). 



    Bem se percebe que inexiste quadro de cerceamento de defesa em razão da ausência de transcrição integral dos atos realizados na Audiência de Justificação, tendo em vista que o impetrante em nenhum momento demonstrou haver óbice ao acesso à mídia gravada, que, como se base, faz parte do processo (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ed., Forense, 2019, p. 1028). Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: RHC 116173, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10/92013; RHC 176423, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/3/2/2021; RHC 139062, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 20/1/2021. 



    Não bastasse, as alegações defensivas não apontam, de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a transcrição da audiência favoreceria o paciente. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Nesse contexto, também não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado, com vistas a nulificar a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente